Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL NÚMERO DO PROCESSO: 0701305-06.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE SODRE CASTRO AGRAVADO: LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA E UNIDAS S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por JACQUELINE SODRE CASTRO, com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pela agravante em face de LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA, UNIDAS S.A. ora agravadas (PJe no 0718384-29.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada para se determinar que a segunda agravada (Unidas S.A) se abstenha de efetuar a apreensão do veículo que se encontra em posse da agravante, bem como a nomeação desta como depositária fiel do veículo até o final do processo ou, subsidiariamente, até o prazo final do contrato de locação previsto pra 25 de janeiro de 2023, mas desde que a empresa LONGITUD CAR faça a devolução do seu aporte (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais). Em razões recursais, noticia a agravante que, de boa-fé, firmou, em 25/01/2022, contrato para locar o veículo CACTUS FEEL; CITROEN; Ano/Modelo 2021/2022; FLEX; Cor VERMELHA; Placa RNR0F71; Renavam 01273133550, Chassis 9350WNFNYNB517746, por tempo determinado com a Agravada LONGITUD CAR, sendo a data de finalização do contrato estipulada para 25 de janeiro de 2023, momento em que deveria devolver o veículo mediante a restituição de todo o valor pago (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), a título de CASHBACK. No entanto, mesmo com o adimplemento de todas as suas obrigações contratuais, encontra-se na iminência de perder a posse do carro em razão de conflito entre a duas agravadas. Informa que, em 17/05/2022, fora surpreendida com a tentativa de recolhimento do carro por um representante da UNIDAS S.A, sob a justificativa de inadimplência no pagamento do aluguel. Sustenta que a prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações decorre do fato de que vários sublocatários que celebraram contrato com a LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA estão sendo coagidos a entregarem os seus automóveis sem ordem judicial em virtude de eventual inadimplemento por parte desta agravada com a empresa UNIDAS S.A Por sua vez, o perigo de dano se faz presente na medida em que a agravante já tentou resolver o contrato com a sublocadora LONGITUD CAR e não obteve sucesso nas negociações, sob a justificativa de dificuldade financeira desta empresa, o que demonstra a impossibilidade de esta arcar com suas obrigações no atual momento e, possivelmente, no termo do contrato (25/01/2023). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a permanecer na posse do veículo até o fim do processo, ou, subsidiariamente, até o fim do contrato, e desde que, no momento de entrega do veículo, a empresa LONGITUD CAR faça a devolução do aporte (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), conforme determina o contrato. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (IDs 37564614 e 37572927). É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[2] e art. 995, parágrafo único[3], ambos do CPC), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Ressalte-se, ainda, que, em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, fica vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. A decisão agravada foi proferida, nos seguintes termos: Porque teria locado da ré LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA. o automóvel descrito nas páginas 01-02 da petição de id. 125555922 e, não obstante o pagamento antecipado integral do preço pactuado entre as partes, estaria sofrendo a turbação de sua posse mediante a suposta tentativa de retomada daquele veículo pela ré UNIDAS S.A., postula a autora a concessão de tutela de urgência lhe mantendo na posse do bem em questão até o julgamento do mérito da ação ou, alternativamente, até que a ré LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA. satisfaça as obrigações a que se comprometeu no contrato "sub judice". Não obstante se depreenda dos elementos de convicção que instruem a inicial, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a celebração do contrato noticiado na inicial (id. 125555930), o pagamento do preço pela autora (ids. 125555943 e 125555943), e o dano que adviria da retomada do automóvel objeto da aludida avença, não se desincumbiu aquela parte de demonstrar a suposta ameaça em que se escuda o pedido de manutenção na posse por ela deduzido, razão pela qual INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se. (ID 37564612). Em análise preliminar dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Dos documentos que instruem o presente recurso e da consulta à ação originária, observa-se que a agravante firmou contrato com a agravada LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA, em 25/01/2022, para locar o veículo CACTUS FEEL; CITROEN; Ano/Modelo 2021/2022; FLEX; Cor VERMELHA; Placa RNR0F71; Renavam 01273133550, Chassis 9350WNFNYNB517746, por tempo determinado, com término previsto para 25/01/2023 (ID 37564613). Noticiou a requerente, ora agravante, que, em 17/05/2022, foi surpreendida com o não funcionamento do referido carro e, na sequência, com a abordagem de um representante da Empresa UNIDAS S.A, segunda agravada, que a informou que o veículo havia sido bloqueado para recolhimento em decorrência de atraso no pagamento do aluguel desde o dia 13/05/2022. Portanto, até este momento processual, o que há nos autos da ação de conhecimento é que a requerente/agravante logrou êxito em comprovar a relação jurídica com a primeira agravada, sublocadora LONGITUD CAR, a qual teria locado o aludido carro da empresa UNIDAS S.A e, ao que parece, estaria inadimplente com as suas obrigações contratuais. Ocorre, no entanto que, além de não ter havido a triangulação da relação processual, a agravante, consoante bem destacou o d. Juízo a quo, não se desincumbiu de “demonstrar a suposta ameaça em que se escuda o pedido de manutenção na posse por ela deduzido”, pois não colacionou aos autos qualquer documento que pudesse evidenciar a intenção da empresa UNIDAS S.A em retomar a posse do veículo, até mesmo porque, se assim pretendesse agir, não teria religado o carro e permitido que a agravante se mantivesse na sua posse quando esta apresentou o contrato de sublocação que firmara com a agravada LONGITUD CAR, consoante consta da petição inicial da ação de conhecimento. Nesse contexto, força convir que, em exame de sumária cognição, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada, encontrando-se ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal postulada pela agravante. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, ausentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos artigos 1019, inciso I, e 300, ambos do CPC, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.